Tribunal: TJES
Processo: 5022515-58.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022515-58.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AURILEDA MARIA TORRES DE FARIAS
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERNET. FALHA NO SERVIÇO. SERVIÇO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. RECURSO AUTORAL PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no ato sentencial: “Trata-se de ação de obrigação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por AURILEDA MARIA TORRES DE FARIAS em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Narra a requerente, em síntese, que foi contratante de telefonia fixa da prestadora de serviços de telefonia e internet, sob código cliente nº 8999.84394044 – DV 1. Aduz que em 31 de agosto de 2023 foi surpreendida pela falta de fornecimento de telefonia e internet, razão pela qual registrou várias reclamações, tendo a ré agendado diversas visitas técnicas, sem, contudo, comparecer. Informa que em razão do ocorrido cancelou o serviço, pois já estava há mais de 2 meses sem usufruir dos serviços contratados, pois não lhe eram disponibilizados. Requer, por conseguinte: (i) a restituição em dobro dos valores pagos nos meses de julho, agosto e setembro de 2023, que perfazem o valor de R$ 969,66 (novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos); (ii) a condenação da Requerida a título de danos morais na ordem de R$ 42.360,00 (quarenta e dois mil trezentos e sessenta reais)”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

3. Por meio de recurso inominado, ambas as partes requerem a reforma do ato sentencial, sob fundamentos distintos. A requerida pleiteia a improcedência da ação, ante a suposta ausência de provas, ao passo que a requerente busca a majoração do valor arbitrado a título de danos morais. Em contrarrazões, a recorrida TELEFÔNICA BRASIL pugna pela manutenção do ato sentencial e pela negativa do recurso autoral.

4. A sentença, em sua maioria, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O pleito recursal da parte requerida não merece acolhimento, uma vez que a ora recorrente não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de cumprir com o ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Verifica-se nos autos que a requerida não comprovou a efetiva prestação de serviço no período reclamado pela autora, situação que resultou no cancelamento do contrato em outubro de 2023. Ademais, na atualidade, a internet constitui serviço essencial, sendo certo que a falha na sua prestação prejudicou o cotidiano da autora, razão pela qual faz jus à indenização postulada, uma vez que a situação dos autos caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC, combinado com os arts. 186 e 927 do Código Civil. Nesse sentido, a sentença de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada sobre o ponto, não merecendo reforma. Quanto ao pedido de alteração da taxa de juros e da correção monetária, este não merece acolhimento, tendo em vista que o dispositivo da sentença observa as disposições da Lei 14.905/2024.

6. O pleito recursal da parte autora merece acolhimento, uma vez que o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau, no montante de R$ 3.000,00, mostra-se em descompasso com as peculiaridades do caso concreto e com os parâmetros adotados por esta 2ª Turma em casos análogos. É necessária, portanto, a majoração da indenização por danos morais, a fim de melhor refletir a gravidade da situação vivenciada, bem como conferir caráter pedagógico à condenação, para que a requerida adote medidas eficazes para evitar a repetição de falhas semelhantes.

7. Da conclusão. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAR OS DANOS MORAIS AO PATAMAR DE R$5.000,00. No restante, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente TELEFÔNICA BRASIL ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

9. Sem condenação em custas e honorários quanto ao recurso autoral, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)